Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739377-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO MACHADO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO MACHADO DA SILVA, contra decisão prolatada nos autos da ação de conhecimento no 0735193-26.2024.8.07.0001, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 208455260): “Recebo a competência, firmada por prevenção. Retifique-se a autuação, em ordem a observar a adequada classificação do feito (PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO). Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, do exame dos comprovantes de rendimentos de ID 208336426, observa-se que o autor, servidor público militar, aufere, mensalmente, remuneração bruta correspondente a R$ 9.924,71 (nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contracheque do mês de março/2024, circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. Na mesma oportunidade, faculto a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para que a parte autora: a) Diante do objeto da pretensão, fundada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021 ("Lei do Superendividamento"), em ordem a viabilizar a instauração do processo de repactuação de dívidas, exponha, de forma ampla e abrangente, a sua causa de pedir, sob pena de restar configurada a inépcia da peça de ingresso (CPC, art. 330, §1o, inciso I). Para tanto, deverá a requerente designar, com precisão, cada um dos contratos, cuja repactuação almeja, assim considerados os contratos atualmente vigentes junto às instituições bancárias e pessoas jurídicas requeridas (desconsiderando-se, portanto, os contratos por renegociados e sucedidos), cabendo observar, ademais, que, nos termos dos artigos 54-A, § 3o, e 104-A, § 1o, ambos do CDC, excluem-se do processo de repactuação as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, bem como aquelas que decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Deverá, ainda em sua causa de pedir, expor as condições atualmente vigentes para o adimplemento das obrigações, assim considerados (1) o número de parcelas pactuadas e os respectivos valores; (2) os termos iniciais e finais de vencimento (prazo de vigência dos contratos); (3) o número de parcelas já adimplidas e os respectivos valores; b) Apresente os instrumentos correspondentes a todos os contratos firmados, em sua INTEGRALIDADE e de forma LEGÍVEL, cuja repactuação postula nesta sede, haja vista que, por certo, o provimento judicial deve observar, necessariamente, os limites objetivos e subjetivos da lide. Pontuo que se cuida de documentos indispensáveis para a propositura da ação (CPC, art. 320), notadamente porque o estabelecimento de um eventual plano judicial compulsório de pagamento, em princípio, não dispensará a realização de análise técnica, à luz das condições originariamente pactuadas com cada instituição. Para tanto, em caso de eventual recalcitrância das instituições financeiras, deve a parte interessada manejar a ação cabível (PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS), voltada à exibição dos contratos; c) Apresente, com vistas à realização da audiência conciliatória de repactuação de dívidas, a sua proposta de PLANO DE PAGAMENTO, que deverá ser especificada em observância aos requisitos instituídos pelo art. 104-A, § 4o, do CDC, observando o prazo máximo estabelecido pelo referido dispositivo em seu caput; d) Indique, de forma objetiva e justificada, o valor correspondente ao mínimo existencial, aplicável a si e ao núcleo familiar (CDC, art. 104-A, caput c/c Decreto n. 11.150/2022), aspecto constitutivo da causa de pedir e indispensável, em específico, para a definição do plano judicial compulsório (CDC, art. 104-B, § 4o). Ainda nesse tópico, deverá a requerente designar, de forma objetiva e exaustiva, os bens, móveis e imóveis, integrantes do seu patrimônio; e) Retifique o valor atribuído à causa, que, na hipótese, deverá observar o disposto no art. 292, inciso II, do CPC, devendo corresponder à soma dos valores de todos os contratos cujas obrigações pretende repactuar; f) Promova a adequação da peça de ingresso, no que toca aos pedidos, a fim de ajustá-los ao rito estatuído pela Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), para a repactuação de dívidas (art. 104-A a 104-C do CDC). Tal medida comparece impositiva, uma vez que se cuida de pretensão submetida a rito procedimental específico, que se perfaz em processo bifásico e complexo, o que impede a pretendida cumulação com a pretensão, aviada logo em sede liminar, voltada à observância de limites da margem consignável e de descontos em conta corrente. Nesse sentido, colha-se precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1655209, 07325540920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado para a emenda (15 dias úteis), certifique-se e volvam-me conclusos”. Em suas razões, a agravante afirma ter sido analisada tão somente a sua renda recebida, sem levar em consideração a sua situação financeira. Aduz possui uma renda líquida, subtraindo-se os descontos obrigatórios, de R$ 6.506,88. Apesar dos proventos líquidos recebidos mensalmente, conforme contracheque, diretamente de seu salário, o agravante alegar estarem sendo descontados valores referentes a parcelas de empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil S.A., cujas parcelas somadas alcançam a quantia de R$ 2.964,44. Além disso, alega possuir, ainda, outras obrigações junto à COOPERFORTE, decorrentes de empréstimos pessoais, cujas parcelas mensais somadas perfazem o valor de R$ 1.257,43. E que, desde o mês de julho de 2024, passou a ser cobrado com parcelas mensais no valor de R$ 1.456,86, referente a uma renegociação de dívidas relativa a cheque especial e cartão de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. Ademais, afirma possuir significativas dívidas junto a Nu Pagamentos S/A – Instituição de Pagamento, referente a fatura de cartão de crédito em aberto, no valor de R$ 14.988,91 e junto à COOPERFORTE, referente a empréstimo pessoal em atraso cujo saldo devedor perfaz o valor de R$ 2.622,50, as quais também pretende buscar a repactuação. Assevera que, considerando as obrigações decorrentes dos empréstimos consignados e pessoais, afirma restar apenas um saldo de R$ 2.285,01. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que lhe seja conferida gratuidade de justiça. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, em que o autor, ora agravante busca, além da gratuidade de justiça, limitar a totalidade dos descontos e cobranças referentes aos empréstimos consignados e pessoais ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, bem como sejam suspensos os encargos incidentes sobre as demais dívidas. No caso concreto, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). Na hipótese, o agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família. Vislumbra-se ser o agravante, 1o Sargento do Exército, o qual possui remuneração bruta de R$ R$ 9.924,71, e líquida de R$ 3.542,44 (ID 208336426), conforme contracheque do mês de maio de 2024. O agravante sofre descontos no valor de R$ 6.382,27, e, dentre esses valores há empréstimo junto Bando do Brasil, no valor de R$ 2.964,44. Há também empréstimos junto à COOPERFORTE no total de parcelas a serem regularizadas de R$ 2.463,35 (ID 208336400); uma consignação junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 21.000,00, com 72 prestações de R$ 484,13 (ID 208336402); e, um Crédito Direto ao Consumidor, no valor R$ 106.972,15, em 72 prestações de R$ 2.480,31 (ID 208336402). Como é cediço, a remuneração percebida pelo agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além das deduções legais e empréstimos consignados que consomem considerável quantitativo do montante percebido, não se pode olvidar que a parte possui gastos essenciais à sua subsistência e a de sua família, como moradia, alimentação, vestuário, saúde e lazer (ID’s 208336409, 208336410 e 208336415). Este TJDFT já deferiu o benefício pleiteado em casos semelhantes de comprometimento da renda com empréstimos bancários. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROMETIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. A concessão do benefício exige, portanto, a efetiva demonstração da necessidade alegada e deve ser concedida mediante a comprovação da situação econômica demonstrada pela parte. 2. Em que pese a remuneração bruta da agravante, os demais documentos carreados aos autos demonstram a veracidade da hipossuficiência sustentada. Verifica-se que, atualmente, a agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. A agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a capacidade econômica da agravante está severamente comprometida em razão de superendividamento. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 22/3/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. 1 - Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e art. 99, § 2o, do CPC). Comprovado que a renda do agravante está substancialmente comprometida com dívidas e despesas pessoais, aliado ao próprio objeto do processo - repactuação de dívidas por superendividamento - que reforça sua alegação de hipossuficiência econômica, a concessão do benefício pleiteado se mostra imprescindível para concretização do seu acesso à justiça. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484774120238070000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTEO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO INFORMADA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção, nos autos do processo no qual pretende a suspensão dos descontos que vêm sendo realizados em sua conta bancária pelos agravados e a repactuação das dívidas contraídas junto às instituições (superendividamento). 2. Ainda que os ganhos salariais sejam significativos, se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais, em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Caso sejam comprovados, no decorrer do feito principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do requerente/agravante, pode o juiz revogar de ofício a gratuidade judiciária deferida, pois se trata de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07000629020248070000, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 16/4/2024). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2024 15:23:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador